Tribunal: TCU
Processo: 008.138/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6134/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.138/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Alcina da Silva Oliveira (XXX.591.117-XX); Arahi Alves Brito dos Santos (XXX.395.785-XX); Irma Guarnieri dos Santos (XXX.066.408-XX); Jaciara Nascimento de Oliveira (XXX.882.125-XX); Lenir do Carmo Vargas (XXX.241.107-XX); Maria Isabel Ramos de Souza (XXX.373.465-XX); Meres Maciel Guimaraes (XXX.845.837-XX); Odildes de Paula Goncalves (XXX.243.770-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.